Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO PRESCINDÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONCURSO FORMAL. AÇÃO ÚNICA E PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. AUMENTO DE 1/6. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena quando comprovado pelas declarações das vítimas que o réu utilizou uma arma de fogo para ameaçá-las e subtrair seus pertences, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.

2. Se a confissão espontânea, ainda que parcial, torna-se relevante para formar a convicção do julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.

3. Tendo os réus, com uma única ação, subtraído bens de duas vítimas distintas, incide a regra do concurso formal, com a aplicação da pena de um dos roubos acrescida de 1/6 (um sexto).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.